Tribunal: TJDFT
Processo: 0049834-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0049834-85.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF E OUTRO RECORRIDO: ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12659145). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12659147). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12659131): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 - VEÍCULO DE PASSEIO. 1. O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo. 2. O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios se o valor fixado na r. sentença atende aos comandos previstos no artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC. 4. Negou-se provimento ao apelo dos réus. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pela parte recorrente (ID 12659148), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031